Tribunal: TJDFT
Processo: 0746649-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória por infringência ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em verificar se as provas carreadas aos autos demonstram suficientemente a autoria e a materialidade delitivas, permitindo a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Se as condições em que se desenvolveu a ação, os depoimentos das testemunhas e o contexto do flagrante evidenciam ter o réu praticado a traficância imputada, não procede o pedido de absolvição por insuficiência probatória.
4. Os depoimentos dos policiais atuantes no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes para a formação do convencimento do julgador, mormente quando harmônicos em ambas as fases da persecução penal, respaldados por outros elementos probatórios e não evidenciado intuito de falsamente prejudicar os acusados.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, inciso VII; Lei no 11.343/06, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.264.108/MG, Rel. Min. Jesuino Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, j. 27.02.2024; TJDFT, Acórdão no 2031186, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 06.08.2025; TJDFT, Acórdão no 2028984, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 06.08.2025.